Tribunal: TCU
Processo: 015.319/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a regularidade do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Sr. Senador Dr. Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a regularidade do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 231 do Regimento Interno do TCU; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. adote medidas administrativas para impedir que entidades que apresentem elevado índice de reprovação técnica nas prestações de contas (como verificado no Termo de Colaboração 944934/2023), bem como outras organizações geridas pelos mesmos responsáveis, celebrem novas parcerias no âmbito do Programa Cisternas, comunicando a este Tribunal as providências adotadas; 9.2.2. idealize critérios nos chamamentos públicos que possam evitar que uma única entidade possa se sagrar vencedora de diversos certames, como limitação do número de lotes (ou recursos totais manejados), ou outra providência devidamente motivada, com o intuito de diminuir o risco de concentração de fornecedores, em ameaça à continuidade da política pública; 9.3. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade: 9.3.1. ausência de procedimentos formais para verificação de vínculos funcionais ou políticos de dirigentes de Organizações Não Governamentais (ONG) no processo de credenciamento e seleção, em infringência ao princípio da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal e art. 2o, inciso XII, da Lei 13.019/2014); 9.4. dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan/MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Edital de Chamamento Público 6/2023/MDS, a fim de prevenir sua repetição em futuros certames: 9.4.1. estabelecimento da ordem de prioridade dos critérios de julgamento em desacordo com o art. 10, caput , do Decreto 9.606/2018, visto que o edital não priorizou a experiência nos municípios específicos do lote (maior peso), privilegiando indevidamente o histórico geral em municípios diversos; 9.4.2. adoção de indicadores técnicos (B, C, D e E) desproporcionais ao objeto e às metas, sem fixação de valores de referência ou tetos de pontuação no edital, o que restringiu a competitividade e favoreceu a concentração de recursos, em afronta ao princípio da isonomia (art. 2o, XII, da Lei 13.019/2014) e à obrigatoriedade de planejamento (art. 9o, § 2o, II e IX, do Decreto 8.726/2016); 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) que monitore o cumprimento da recomendação supra ; 9.6. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como da instrução, à peça 35, ao Senador Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal; 9.7. retirar o sigilo de todas as peças do presente processo, exceto da peça 31, que deve permanecer restrita por conter dados pessoais de beneficiários, em observância à Lei 13.709/2018 (LGPD) e ao art. 31, § 1o, I, da Lei 12.527/2011; e 9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.